Tribunal: TJDFT
Processo: 0709270-53.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA CONCLUSÃO DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO E ALTERAÇÃO UNILATERAL DOS PROJETOS APRESENTADOS POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. INADIMPLEMENTO DA PROMITENTE VENDEDORA. RESCISÃO CONTRATUAL. CABIMENTO. CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO INTEGRAL DE VALORES PAGOS. MANUTENÇÃO.

1. Nos termos do artigo 475 do Código Civil, “A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”.

2. A rescisão do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva da promitente vendedora, em razão de atraso injustificado na conclusão do empreendimento imobiliário e de alteração unilateral dos projetos apresentados por ocasião da celebração do negócio jurídico, impõe o retorno das partes ao status quo ante, com a devolução das parcelas pagas pela promitente compradora, de modo integral e imediato, inclusive o montante desembolsado a título de comissão de corretagem.

3. Rescindido o negócio jurídico por culpa exclusiva da promitente compradora, correta se mostra a imposição da multa prevista contratualmente.

4. Apelação Cível conhecida e não provida.